Tribunal: TJPA
Processo: 0803976-33.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803976-33.2020.8.14.0028

APELANTE: VANDERLEI MORAIS DA COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de seguro prestamista. Venda casada não configurada. Despesas do emitente. Legalidade. Incidência de IOF. Contratação acessória legítima. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de “despesas do emitente” e seguro prestamista, bem como a inclusão do IOF no financiamento.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do julgamento do resp 1.639.320/sp (tema 972), pacificou-se o entendimento de que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com uma seguradora indicada pelo banco, sob pena de configurar venda casada. no presente caso, restou comprovado que o autor teve a opção de escolha quanto à contratação do seguro prestamista, não sendo este imposto pelo banco, razão pela qual não há ilegalidade na cobrança.

4.

A cobrança referente às “despesas do emitente” foi prevista de forma expressa no contrato, destinada ao registro do contrato junto ao órgão de trânsito. os documentos apresentados demonstram a efetiva prestação do serviço, não se configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

5.

Conforme o entendimento fixado no julgamento do tema 621 do STJ, é legítima a inclusão do IOF no financiamento, desde que acordado entre as partes. no presente caso, o contrato prevê expressamente essa cobrança, sendo, portanto, válida e regular.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDERLEI MORAIS DA COSTA JUNIOR em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada contra BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Nas razões recursais, o apelante alega que a cobrança sob a rubrica “despesas do emitente”, no valor de R$ 285,84, é ilegal, pois estaria disfarçando a cobrança de um pré-gravame. Argumenta que tal cobrança é indevida conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, IV, que veda cláusulas abusivas.

Argumenta que houve venda casada ao incluir o seguro prestamista de R$ 2.104,04 no contrato de financiamento, direcionando o consumidor à Seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. Segundo o apelante, a contratação do seguro foi imposta pelo Banco Volkswagen, sem permitir ao consumidor a livre escolha da seguradora.

Sustenta que, ao serem consideradas abusivas as tarifas e o seguro incluídos no contrato, deve-se proceder ao recálculo do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Isso se justifica, pois a exclusão dessas cobranças reduziria o valor total financiado, afetando o montante do IOF devido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, julgando procedentes as pretensões de restituição dos valores cobrados indevidamente e a revisão do contrato.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$2.104,04 (dois mil, cento e quatro reais e quatro centavos), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

2.2.

Despesa com emitente.

Em análise à cédula de crédito bancária verifico que faram cobrados R$285,84 a título de "despesas do emitente".

A cláusula 3.2 do contrato prevê que
"é de responsabilidade do EMITENTE efetuar o registro desta CÉDULA junto ao órgão de trânsito. A critério do EMITENTE e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o BANCO VOLKSWAGEN, sem qualquer ônus, fazer o repasse dos valores devidos pelo EMITENTE junto ao prestador de serviços do órgão de trânsito que se encontram devidamente indicados no CAMPO "DESPESAS DO EMITENTE" DESTA cédula."
.

O documento do veículo juntado em ordem no ID 22949364 - Pág. 1 demonstra a devida prestação do serviço de registro do contrato, não havendo que se falar em abusividade.

2.3.

IOF.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto ao argumento de ilegalidade da incidência de IOF, haja vista que tal matéria foi submetida a julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, tendo fixado a seguinte tese (TEMA 621):

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, tendo sido expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes o pagamento desse imposto, inexiste a apontada irregularidade.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024